Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE PARALISIA INCAPACITANTE IRREVERSÍVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
A portadora de deficiência incapacitante irreversível, que dependia economicamente do servidor, seu pai, faz jus à pensão por morte deste, enquanto durar a invalidez.